Tribunal: TJSP
Processo: 1066091-32.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Cargo em Comissão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. Interposição contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante e determinou a remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste E. TJSP para apreciação e julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Exmo. Presidente do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. Interposição contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante e determinou a remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste E. TJSP para apreciação e julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Exmo. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na qualidade de representante do Tribunal Pleno daquela C. Corte de Contas, tendo em vista o art. 125, §1o , da Constituição Federal c.c. art. 74, III, da Constituição Estadual e art. 13, I, "a", do Regimento Interno deste E. TJSP.
Impetração pelo Presidente da Câmara Municipal de Piratininga em face dos Conselheiros da 2a Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dos Conselheiros do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pretensão ao reconhecimento do direito líquido e certo a um novo julgamento das contas da Câmara Municipal ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do julgado proferido pela 2a Câmara do Tribunal de Contas de São Paulo e de todos os atos subsequentes.
Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Exmo. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na qualidade de representante do Tribunal Pleno daquela C. Corte de Contas, a competência originária para apreciação e julgamento do presente feito é do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a teor do que dispõe os arts. 125, §1o, da Constituição Federal, c.c. art. 74, III, da Constituição Estadual e art. 13, I, "a", do Regimento Interno do TJSP.
Não conhecimento do recurso por esta Câmara fracionária. Determinação de remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste E. TJSP.
DECISÃO MONOCRÁTICA INTEGRALMENTE MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001009760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1066091-32.2019.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIS
VANDERLEI FARIA DE MORAES JUNIOR, são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO, CONSELHEIROS DA 2a CAMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SAO PAULO e CONSELHEIROS DO TRIBUNAL PLENO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de sustentação oral, por ser
incabível, e negaram provimento ao recurso, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1066091-32.2019.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 2/13
VOTO No 17.949 (processo digital)
AGRAVO INTERNO No: 1066091-32.2019.8.26.0053/50002
No NA ORIGEM: 1066091-32.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: LUIS VANDERLEI FARIA DE MORAES JUNIOR
AGRAVADOS: ESTADO DE SÃO PAULO, CONSELHEIROS DA 2a
CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO E CONSELHEIROS DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Interposição contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração opostos contra decisão desta Relatoria que não
conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante e
determinou a remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste E.
TJSP para apreciação e julgamento do mandado de segurança
impetrado contra ato atribuído ao Exmo. Presidente do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, na qualidade de representante
do Tribunal Pleno daquela C. Corte de Contas, tendo em vista o
art. 125, §1o , da Constituição Federal c.c. art. 74, III, da
Constituição Estadual e art. 13, I, “a”, do Regimento Interno deste
E. TJSP.
Impetração pelo Presidente da Câmara Municipal de Piratininga
em face dos Conselheiros da 2a Câmara do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo e dos Conselheiros do Tribunal Pleno do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pretensão ao
reconhecimento do direito líquido e certo a um novo julgamento
das contas da Câmara Municipal ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da nulidade do julgado proferido pela 2a Câmara
do Tribunal de Contas de São Paulo e de todos os atos
subsequentes.
Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato
atribuído ao Exmo. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, na qualidade de representante do Tribunal Pleno
daquela C. Corte de Contas, a competência originária para
apreciação e julgamento do presente feito é do C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a teor do que
dispõe os arts. 125, §1o, da Constituição Federal, c.c. art. 74, III,
da Constituição Estadual e art. 13, I, “a”, do Regimento Interno do
TJSP.
Não conhecimento do recurso por esta Câmara fracionária.
Determinação de remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste E.
TJSP.
DECISÃO MONOCRÁTICA INTEGRALMENTE MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1066091-32.2019.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 3/13
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
LUIS
VANDERLEI FARIA DE MORAES JÚNIOR (fls. 01/07 do incidente)
contra decisão monocrática desta Relatora que rejeitou embargos de
declaração opostos pelo ora agravante contra decisão monocrática também
desta Relatora, de fls. 677/690 dos autos principais, que não conheceu do
recurso de apelação interposto pelo ora agravante e determinou a remessa dos
autos ao C. Órgão Especial deste E. TJSP para apreciação e julgamento do
mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Exmo. Presidente
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na qualidade de representante
do Tribunal Pleno daquela C. Corte de Contas, tendo em vista o art. 125, §1o ,
da Constituição Federal c.c. art. 74, III, da Constituição Estadual e art. 13, I,
“a”, do Regimento Interno deste E. TJSP.
Aduz o agravante, em suma, que: a) a ação não foi
proposta em face do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo; b) o recurso de apelação não foi conhecido sobre o fundamento de que
uma das autoridades coatoras seria o Presidente do Tribunal Pleno do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em suposta afronta ao art. 74, III
da Constituição do Estado de São Paulo; c) o mandado de segurança foi
proposto em face da 2a Câmara do Tribunal de Contas e do Tribunal Pleno; d)
não é porque o Presidente faz parte do Tribunal Pleno que a competência se
desloca; e) a Constituição Estadual estabelece a competência originária
quando o Mandado de Segurança for contra atos da mesa e da presidência da
assembleia; f) se na norma não tivesse previsão de competência originária
para atos da mesa, ainda que o Presidente componha a mesa, qualquer
mandado de segurança contra a Mesa não teria competência originária; g) no
caso da competência originária relativa ao Tribunal de Contas, a legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1066091-32.2019.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 4/13
foi clara em dizer que somente os atos do Presidente do Tribunal de Contas,
têm competência originária; h) a legislação não diz que as Câmaras que
possuem em sua composição o Presidente também terão competência
originária; i) a competência não é do Órgão Especial, mas sim dessa C.
Câmara que detém legitimidade e competência para julgar o feito. Pugna pela
reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a competência
desta C. Câmara para apreciar o mérito do mandado de segurança.
Processado o recurso (fl. 08 do incidente).
Contraminuta apresentada pela FESP (fls. 11/17 do
incidente) e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (fls. 19/27 do
incidente), pugnando pela manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
Importa esclarecer, inicialmente, que, como a decisão
vergastada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo
Civil de 2015, é sob a ótica desse diploma processual que será analisada
sua correção ou não.
O recurso de agravo interno, disciplinado no Capítulo IV,
do Código de Processo Civil de 2015, é cabível nos termos do art. 1.021, §§
1o ao 5o.
Saliento que este agravo interno cinge-se a discutir a
possibilidade ou não de reconsideração da decisão monocrática proferida por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1066091-32.2019.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 5/13
esta Relatora, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora
agravante e determinou a remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste E.
TJSP para apreciação e julgamento do mandado de segurança impetrado
contra ato atribuído ao Exmo. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, na qualidade de representante do Tribunal Pleno daquela C. Corte
de Contas, tendo em vista o art. 125, §1o , da Constituição Federal c.c. art. 74,
III, da Constituição Estadual e art. 13, I, “a”, do Regimento Interno deste E.
TJSP.
O recurso não merece provimento, pelos motivos a
seguir expostos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Piratininga em face dos Conselheiros da
2a Câmara do Tribunal de Contas de São Paulo e dos Conselheiros do
Tribunal Pleno do Tribunal de Contas de São Paulo. Naqueles autos,
busca o impetrante, ora agravante, em suma, o reconhecimento do direito
líquido e certo a um novo julgamento das contas da Câmara Municipal, ao
fundamento de que o Tribunal de Contas do Estado não detém legitimidade
para reconhecer a inconstitucionalidade das normas que criaram o Cargo de
Procurador Jurídico em comissão, nem da norma que concedeu Revisão
Geral Anual. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da nulidade do
julgado proferido pela 2a Câmara do Tribunal de Contas de São Paulo e de
todos os atos subsequentes, por não ter sido observado o art. 81 da Lei
Complementar Estadual no 709/1993, devendo ser encaminhada a matéria
para o Tribunal Pleno, com posterior julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1066091-32.2019.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 6/13
Na decisão de fls. 455/456 da origem o Il. Magistrado
Singular apontou que “deve constar como autoridade a responder pela
impetração o Presidente da 2a Câmara do TCE, cuja decisão se pretende
anular”.
As informações foram prestadas pelos Conselheiros da 2a
Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por seu
Presidente, Dr. Renato Martins Costa (fls. 464/476 da origem) e pelos
Conselheiros do Tribunal Pleno da Corte de Contas do Estado de São
Paulo, por seu Presidente, Dr. Antonio Roque Citadini (477/490 da
origem).
Por ocasião das informações prestadas pelo Sr. Presidente
da 2a Câmara do TCE/SP, este aduz sua ilegitimidade passiva para figurar no
“writ”, considerando que a decisão que teria violado direito do impetrante
não foi apenas por ele proferida, mas referendada, em grau recursal, pelo
Plenário do TCE. Assim, afirma que somente o Plenário daquele E. TCE, e
não a 2a Câmara do TCE, é que eventualmente poderia alterar, suspender ou
tornar sem efeito a decisão proferida.
Por sua vez, nas informações prestadas pelo Sr. Presidente
do Tribunal Pleno do E. TCE, este arguiu a incompetência da 2a Vara da
Fazenda Pública de São Paulo para apreciar e julgar o mandado de segurança,
considerando que, tratando-se de impetração em face do Presidente do
Tribunal de Contas do TCE e, consequentemente, do Presidente do Pleno do
TCE, o juízo competente para processar e julgar originariamente os feitos nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1066091-32.2019.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 7/13
quais ocorre essa participação é o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, consoante art. 13, I, “a”, do Regimento Interno do TJSP, bem como
art. 74, III, da Constituição Estadual, “ex vi” do art. 125, §1o, da Constituição
Federal.
No mesmo sentido manifestou-se o Tribunal de Contas do
Estado na contraminuta apresentada ao presente recurso (fls. 19/27 do
incidente).
Pois bem.
Verifica-se que em Sessão de 14.08.2018 foi proferido v.
acórdão pela 2a Câmara do TCE/SP, consoante voto do Auditor Substituto
de Conselheiros Márcio Martins de Camargo (Relator), e dos Conselheiros
Antonio Roque Citadini (Presidente), e Dimas Eduardo Ramalho, julgando
irregulares as contas da Câmara Municipal de Piratininga, do exercício de
2015 (fls. 15/23 da origem).
Os embargos de declaração opostos pelo ora impetrante
foram rejeitados pela 2a Câmara do TCE/SP em Sessão de 06.11.2018 (fls.
24/31 da origem).
Por sua vez, o recurso ordinário interposto contra o v.
acórdão da 2a Câmara do TCE/SP foi apreciado e julgado pelo Tribunal
Pleno do TCE/SP em Sessão de 17.07.2019, tendo sido desprovido pelos
votos dos Conselheiros Dimas Ramalho (Relator), Edgard Camargo
Rodrigues, Renato Martins Costa e Sidney Estanislau Beraldo e dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1066091-32.2019.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 8/13
Auditores Substitutos de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos e Samy
Wuman, que mantiveram, na íntegra, o v. acórdão recorrido (fls. 32/38 da
origem).
Os embargos de declaração opostos pelo ora impetrante
foram rejeitados pelo Tribunal Pleno do TCE/SP em Sessão de 04.09.2019
(fls. 39/43 da origem).
A r. decisão do TCE/SP transitou em julgado em
21.11.2019, consoante a certidão de fl. 44 da origem.
Verifica-se, pois, que a decisão que o ora agravante
pretende ver desconstituída, fora proferida, em último grau recursal,
pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
presidido por seu Presidente, Antonio Roque Citadini (fl. 43), tanto que o
presente mandado de segurança foi impetrado também em face dos
Conselheiros do Tribunal Pleno do TCE/SP, além dos Conselheiros da 2a
Câmara do TCE/SP.
Nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1998,
em seu art. 125, §1o, a competência dos tribunais será definida na
Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do
Tribunal de Justiça.
Por sua vez, a Constituição do Estado de São Paulo prevê
em seu art. 74, III, que:
“Artigo 74 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1066091-32.2019.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 9/13
originariamente
...
III - os mandados de segurança e os "habeas data" contra
atos do Governador, da Mesa e da Presidência da
Assembleia, do próprio Tribunal ou de algum de seus
membros, dos Presidentes dos Tribunais de Contas do
Estado e do Município de São Paulo, do Procurador-Geral
de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara
Municipal da Capital;”
E, em harmonia com as mencionadas disposições, o
Regimento Interno desta C. Corte Bandeirante assim estabelece:
“Art. 13. Compete ao Órgão Especial:
I - processar e julgar, originariamente:
a) as autoridades e matérias cometidas ao Tribunal de
Justiça pelas Constituições Federal, do Estado de São
Paulo e legislação aplicável, ressalvada a competência de
órgão fracionário;
[...]
Art. 233. Compete às Câmaras julgar, originariamente,
mandados de segurança contra atos de juízes de primeira
instância, membros do Ministério Público e outras
autoridades,
ressalvada
a
competência
do
Órgão
Especial”.
Destarte, salvo melhor juízo, mostra-se configurada, na
espécie, a competência originária do C. Órgão Especial desta C. Corte
para apreciação e julgamento do mandado de segurança ora em análise,
eis que impetrado em face do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, representado pela pessoa de seu Presidente.
Nesse sentido, decisões do C. Órgão Especial desta Corte,
apreciando mandados de segurança impetrados em face de atos atribuídos aos
Presidentes do Tribunal de Contas do Estado e do Município de São Paulo:
MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria de funcionário
público municipal revisada em virtude de ilegalidade apurada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1066091-32.2019.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 10/13
pelo Tribunal de Contas do Estado. (1) ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL: Não verificação. Alteração dos proventos que,
conquanto efetivada por Diretora de Instituto de Previdência
Municipal, decorre de r. decisão da Corte Administrativa
declaratória da ilegalidade dos cálculos levados a termo. (2)
(1) VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POR
DESRESPEITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO:
Inocorrência. Demonstrado o não exercício, por parte da
impetrante, do direito de se manifestar e produzir prova no rito
que
teve
curso
perante
o
Tribunal
de Contas. (3)
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
PRÍNCIPIOS
CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA MOTIVAÇÃO E
DA PROPORCIONALIDADE: Inexistência. Não padece de
ilegalidade o ato decisório que se encontra pautado em normas
constitucionais e legais. Da mesma forma, não viola a
motivação a r. decisão que, de modo claro, lógico e inteligível,
resolve a questão de fundo da causa, analisando as teses
invocadas pela parte. Por fim, não se vislumbra desrespeito à
proporcionalidade e/ou razoabilidade na r. sentença que se
limita a, com lastro na lei, indicar a inclusão ou exclusão de
verbas
dos
proventos
de
aposentação.
Doutrina
e
jurisprudência. SEGURANÇA DENEGADA. (TJSP; Mandado
de Segurança Cível 0039459-48.2019.8.26.0000; Relator
Beretta da Silveira; Órgão Julgador: Órgão Especial; N/A - N/A;
Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA
ATOS ATRIBUÍDOS AO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO E AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
DO
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO

PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO

PRELIMINARES
ENVOLVENDO
A
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO DA NECESSIDADE DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO, QUE RESTAM SUPERADAS
IMPETRANTE CLASSIFICADA NA NONA COLOCAÇÃO E
EXCLUÍDA
DO
CERTAME,
TAL
COMO
AS
CONCORRENTES
MELHOR
CLASSIFICADAS,
POR
DESCUMPRIMENTO A NORMAS DO EDITAL (ITENS 7.5 E
7.11)

RECURSOS
INTERPOSTOS
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA QUE RESTARAM DESPROVIDOS

CONTROVÉRSIA SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO
FORMULADA
ÓRGÃO QUE ORDENOU A SUSPENSÃO
CAUTELAR DA LICITAÇÃO, MAS, ULTERIORMENTE,
REVOGOU O ATO E AUTORIZOU O PROSSEGUIMENTO
DO CERTAME, AFASTANDO OS ARGUMENTOS CONTIDOS
NA
REPRESENTAÇÃO

QUESTIONAMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1066091-32.2019.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 11/13
ENVOLVENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DA
IMPETRANTE, BEM COMO OS CRITÉRIOS PARA ADOÇÃO
DOS SALÁRIOS REFERENCIAIS INDICADOS PELO EDITAL
(EXIGÊNCIAS DOS ITENS 7.5 E 7.11 DO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO) QUE DEMANDA APROFUNDAMENTO
PROBATÓRIO
AÇÃO MANDAMENTAL DE CARÁTER
RESTRITO, ONDE INDISPENSÁVEL A DEMONSTRAÇÃO
DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO 'PRIMA FACIE'

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL CONSTATADA
AINDA QUE
ASSIM NÃO FOSSE, A DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA NÃO
ESTAMPA A EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
ALEGADO SEGURANÇA DENEGADA. (TJSP; Mandado de
Segurança Cível 0011930-54.2019.8.26.0000; Relator Francisco
Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
Mandado de segurança - Impetração contra ato do Tribunal de
Contas do Estado que reconheceu a irregularidade de termo
aditivo ao contrato celebrado entre a impetrante e a Prefeitura
Municipal de Osasco - Cabimento - Decisão de natureza
administrativa - Inteligência, ainda, do disposto no artigo 74,
inciso III, da Constituição Estadual, que prevê a competência
do Tribunal de Justiça para julgamento de mandado de
segurança impetrado contra a autoridade coatora aqui
indicada - Impetração conhecida. Mandado de segurança -
Decadência - Inocorrência - Ausência de intimação da
impetrante nos autos do processo administrativo - Prazo que
começou a fluir com a citação nos autos da ação anulatória -
Impetração dentro do prazo previsto no artigo 18, da Lei n°
1.533/51. Mandado de segurança - Legitimidade ativa e
interesse de agir da impetrante - Ocorrência, pois o ato atacado
vulnerou diretamente seu direito contratual. Mandado de
segurança - Presidente do Tribunal de Contas do Estado -
Legitimidade passiva - Ato do Tribunal Pleno por ele presidido
por força de norma regimental - Inteligência do art. 25, incisos
I e XXIII, RITCESP. Mandado de segurança - Impetração
contra decisões do Tribunal de Contas do Estado, que
reconheceram a irregularidade de termo aditivo ao contrato
celebrado pela impetrante com a Prefeitura Municipal de
Osasco - Alegada ofensa ao princípio do contraditório e da
ampla defesa ante a falta de notificação da impetrante para
ciência da instauração daquele procedimento - Ocorrência -
Ofensa às garantias constitucionais previstas nos incisos LIV e
LVdo artigo 5o da Constituição Federal, 4o da Constituição
Estadual e inciso IV do artigo 58 e 62 da Lei Estadual n°
10.177/98 - Aplicação do artigo 31 da Lei Federal n° 8.443/92,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1066091-32.2019.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 12/13
autorizada pelo artigo 116 da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (Lei Complementar n° 709/93) -
Súmula Vinculante n° 3 do Supremo Tribunal Federal que
assegura o contraditório e a ampla defesa em procedimentos do
Tribunal de Contas - Segurança concedida. (TJSP; Mandado de
Segurança
9033566-40.2007.8.26.0000;
Relator
Debatin
Cardoso; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível -
São Paulo; Data do Julgamento: 03/09/2008; Data de Registro:
13/10/2008)
Destarte, tratando-se de decisão proferida, em último grau
recursal, pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado, presidido
pelo Presidente daquele Tribunal, Dr. Antonio Roque Citadini, esta é a
autoridade competente para rever na esfera administrativa o ato impugnado,
verificando-se, pois, a competência do Órgão Especial para apreciar o "writ",
consoante exposto na decisão ora agravada.
Nessa toada, pese o inconformismo do agravante, entendo
ser mesmo caso de remeter o presente mandado de segurança ao C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com
fundamento nos arts. 125, §1o, da CF, art. 74, III, da CE e art. 13, I, “a”, do
RITJSP.
Em razão do exposto, na ausência de elementos aptos a
modificar a decisão combatida, decido pelo desprovimento do agravo
interno, mantendo-se a decisão monocrática exarada por esta Relatora,
que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão
monocrática, também desta Relatora, que reconheceu a competência do
Colendo Órgão Especial para apreciar e julgar o mandado de segurança.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1066091-32.2019.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 13/13
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática
vergastada, pelos motivos explicitados no voto.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora